Tribunal: TJMT
Processo: 0003819-24.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003819-24.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS - CPF: 043.790.541-10 (APELANTE), DEYDIVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 035.041.011-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA À ORDEM DE PRISÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO E PELOS LAUDOS DE EXAMES E ATESTADOS MÉDICOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de lesão corporal grave e de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio do robusto acervo probatório, composto pelas declarações da vítima durante sua internação hospitalar, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, e, ainda, por laudos de exames e atestados médicos.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wellinton Junior Araújo dos Reis
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 3819-24.2017.8.11.0015, código 292568, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave e de resistência à ato legal emanado por policiais militares (art. 129, § 1º, I, e art. 329, c/c art. 69, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 76974523, postulou sua absolvição em relação aos delitos pelos quais foi condenado, argumentando, para tanto, a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório, invocando em seu favor o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso no ID 76974525, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 82179460.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 76973486, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 12 de março de 2017, por volta das 18h25min, na residência localizada na Rua Projetada 08, quadra 31, casa 07, bairro Vila Santana I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Deydiva Rodrigues de Souza, causando nela as lesões corporais descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito (fl. 37) e prontuário de atendimento médico (fls. ), lesões estas que resultaram em incapacidade para suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

Consta ainda que no dia 12 de margo de 2017, após os fatos acima descritos, na residência situada na Rua Projetada 08, quadra 31, casa 07, bairro Vila Santana I, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desobedeceu ordem legal de funcionários públicos e, na sequência, se opôs a execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo, quais sejam: os policiais militares Fabiano Medeiros da Silva Caso e Adriano Horácio da Silva, consoante boletim de ocorrência (fl. 03) e declarações (fls. 05 e 07).

Restou apurado que o Denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 01 (um) ano. Apurou-se que no dia 12 de margo de 2017, por volta das 18h25min, o Denunciado chegou em casa embriagado e, sem motivo aparente, partiu para cima da vítima e passou a agredi-la fisicamente, desferindo vários socos em seu rosto e também uma tijolada em suas costas. Apurou-se que a vítima tentou fugir para o exterior da residência, momento em que o Denunciado empurrou-a com violência, fazendo-a cair no chão e ocasionando uma fratura em seu tornozelo esquerdo.

Apurou-se, ainda, que familiares e vizinhos presenciaram as agressões sofridas pela vítima e interviram para cessá-las, bem como acionaram o corpo de bombeiros para prestar os primeiros socorros. No mais, apurou-se que a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, onde ficou internada par 07 (sete) dias e necessitou passar por cirurgia e depois engessar seu tornozelo para recuperação da fratura, bem como para andar se faz necessário o auxílio de muletas axilares, o que resultará em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Demais disso, restou apurado que familiares e vizinhos também imobilizaram o Denunciado até a chegada da guarnição policial, tendo o soltado apenas na presença dos milicianos, oportunidade em que ele tentou se evadir, sendo necessário cerca-lo. Ato contínuo, os policiais emanaram ordem para que o Denunciado deitasse no chão e colocasse as mãos sobre a cabeça, porém ele a desobedeceu.

Apurou-se então que os policiais deram voz de prisão ao Denunciado, momento em que ele resistiu, mediante violência, reagindo a abordagem e entrando em luta corporal com o CB PM Fabiano Medeiros da Silva Caso, tudo visando a não realização do ato de oficio, tendo sido necessário o uso diferenciado da força para contê-lo, algemá-lo e colocá-lo dentro da viatura. [...].

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 2 - ID 76973487); boletim de ocorrência (pp. 3/4 - ID 76973487); relatório de ocorrência policial (p. 9 - ID 76973488); prontuário de atendimento médico hospitalar (p. 10 - ID 76973488); laudo de exame de corpo de delito (p. 36 - ID 76973496); relatório de ocorrência pelo Corpo de Bombeiros Militar (p. 41/42 - ID 76973499); laudo de internação hospitalar subscrito por médico do SUS, laudo cirúrgico e atestado de serviço de ortopedia e traumatologia (p. 44/60 - ID 76973950); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair dos seus argumentos na fase policial – de que não se recordava dos fatos porque estaria embriagado –, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Além disso, conquanto a vítima tenha afirmado na Delegacia que a fratura em seu pé teria sido decorrente de uma
fatalidade
quando caiu após ser
empurrada
pelo amásio durante uma discussão (pp. 32/33 – ID 76973494), tentando abrandar a grave situação de violência doméstica ocorrida na data dos fatos,

mencionando, outrossim, que ele era uma
pessoa muito tranquila
e não tinha
intenção de processar seu amásio
, depreende-se do relatório de ocorrência policial assinado por José da Silva Araújo Júnior e Germano Joaquim Santana, investigadores da Polícia Civil, que a vítima afirmou que o amásio era agressivo, descreveu os atos de violência física sofridos por ela e afirmou ter medo de ser morta por ele, consoante se infere deste trecho daquele documento:

Esta equipe de plantonistas formada pelos investigadores Germano e Jose Junior, após o Registro de Ocorrência realizada pela Policia Militar (BO/PM 2017.84515)
, onde foi dado voz de prisão ao suspeito WELLINGTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS, pela pratica do crime de lesão corporal contra sua esposa DEYDIVA RODRIGUES DE SOUZA,
foi acionada para que Se dirigisse até o Hospital Regional para verificar as condições físicas e psicológicas da vítima após a agressão sofrida.

Ao chegar ao hospital foi recepcionada pela Enfermeira Priscila Seolin Bento (Mat. 821) que informou que
a Vítima Deydiva seria submetida a uma cirurgia, tendo em vista que com a violência sofrida teria fraturado seu pé em dois lugares
. Perguntado onde estava a vítima, a Enfermeira Priscila levou a equipe de investigadores até o seu quarto. Lá chegando, os investigadores perguntaram a vítima o que aconteceu e a mesma respondeu que convive com o suspeito faz um ano e que não tiveram filhos. Que
seu esposo faz uso de maconha e bebida alcoólica, onde o mesmo fica bastante agressivo. Que no momento dos fatos o suspeito desferiu vários socos em seu rosto, bem como deu uma tijolada em suas costas. Que a vítima tentou fugir, momento no qual o suspeito a jogou no chão com violência, fazendo com que a mesma fraturasse seu pé em dois lugares
. Por fim, a vítima informou que não tem ninguém por ela na cidade de Sinop e que tem medo de ser morta pelo suspeito após o mesmo sair da cadeia. [...]
. (ID 76973488 – p. 9).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva deve ser registrado também que, embora a vítima e o apelante não tenham sido encontrados para prestarem declarações em juízo, as testemunhas
Fabiano Medeiros da Silva Caso e Adriano Horácio da Silva, policiais militares
ouvidos durante a instrução processual, disseram que ele estava bastante agressivo no momento de sua prisão e que a vítima afirmou no hospital que foi agredida pelo recorrente, além de terem descrito, pormenorizadamente, a dinâmica dos fatos, conforme se infere destes fragmentos dos depoimentos dos citados agentes públicos:

[...] a gente recebeu a chamada através do Copom de que nesse referida residência que um indivíduo estava em visível estado de embriaguez, bem alterado e que estaria agredindo a sua esposa, momento em que a guarnição chegou no local, estava saindo da residência quando ele avistou a viatura ele tentou correr e nesse momento a gente conseguiu cercar ele e de dentro da viatura eu verbalizei para que ele parasse e mesmo assim ele desobedeceu, ai foi quando eu desci da viatura e tentei cercar ele, nesse momento ele tentou desferir golpes contra a minha pessoa
e a gente teve que se utilizar de força para poder conter ele (...) populares falaram pra gente que ele chegou bem embriagado, chegou em casa e acho que a esposa foi questionar alguma coisa com ele e passou a agredi-la, e teria um momento lá empurrado ela que tropeçou num degrau da saída da casa e veio a fraturar o tornozelo dela e populares ou os bombeiros encaminharam ela para o hospital (...) quando a gente chegou ela já não estava mais lá (...)
no hospital ela confirmou que ele havia agredido sim
(...) ele estava bastante agressivo e dentro do camburão (...)
a resistência foi no momento em que a gente conseguiu cercar ele e fui pegar o braço dele para algemar e ele estava de costas pra mim e virou tentando desferir um soco contra mim.

(
Fabiano Medeiros da Silva Caso
, depoimento em juízo, relatório de mídias acostado no ID 76974528).
Negritamos

[...] ela tinha recebido um FGTS dela e tinha vontade de ter uma moto, ela comprou a moto e chegou em casa e ele queria o dinheiro vivo porque ele sabia que ela ganhou esse dinheiro e comprou, ai ele virou o bichão lá, bateu nela, quebrou a moto, quebrou a casa, chegamos lá ele estava do mesmo jeito, correndo, dando pedrada pra todo lado, doido (...)
teve um pessoal amigo dele que tentou segurar, estavam bastante assustados
(...) ele estava bem alterado, não sei se foi só cachaça que ele bebeu,
reagiu contra a guarnição o tempo inteiro (...) desde quando nós chegamos, durante a imobilização dele
, dentro da viatura, ele chutou tudo dentro da viatura, fez o maior piseiro, chingando a gente o tempo inteiro (...)
nós fomos no P.A. pegar os dados dela, ela estava no pronto atendimento lá, parece que iria operar a perna porque ele quebrou a perna dela né
, daí pegamos os dados dela e na mesma hora ele estava lá fora chutando a viatura, tentando quebrar pra sair (...)
.
(
Adriano Horácio da Silva, depoimento prestado em juízo
, relatório de mídias acostado no ID 76974528).
Destacamos

Além do mais, não se pode esquecer que as declarações das testemunhas foram corroboradas pelo prontuário de atendimento médico hospitalar (p. 10 - ID 76973488); laudo de exame de corpo de delito (p. 36 - ID 76973496); pelo relatório de ocorrência pelo Corpo de Bombeiros Militar (p. 41/42 - ID 76973499); e pelo laudo de internação hospitalar subscrito por médico do SUS, laudo cirúrgico e atestado de serviço de ortopedia e traumatologia, em cujos documentos está evidenciada a gravidade das lesões sofridas pela vítima – que, segundo o último atestado, necessitou de três meses para sua recuperação –, plenamente compatíveis com as agressões narradas por ela perante os policiais logo após dar entrada no hospital, cumprindo asserir, outrossim, que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se, portanto, na ressalva prevista no art. 155 do Código de Processo Penal.

Logo, não obstante o apelante sustente que não há provas produzidas em juízo suficientes no sentido de confirmar que ele tenha praticado o crime de lesão corporal grave contra a vítima e do delito de resistência, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo no elenco probatório, sobretudo porque as testemunhas foram firmes e coerentes ao narrarem a ocorrência de violência doméstica e a agressividade com que agiu o apelante no momento de sua abordagem, descumprindo as ordens emanadas pelos agentes públicos.

Não se pode olvidar, outrossim, que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Com efeito, em relação a essa temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
–
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote-se, por derradeiro que, no caso sob apreciação, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Wellinton Junior Araújo dos Reis
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021